Tribunal: TJSP
Processo: 1002939-14.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Apelação Cível. Ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória e de exibição de documentos.

Tratativas para locação de imóvel que não vingaram. Autora, que figuraria como locatária, assinou termo de reserva de imóvel prevendo multa pela desistência da locação. Valor que foi pago por terceira pessoa, antes da propositura da ação. Interesse de agir configurado porque (a) embora o

Ementa:
Apelação Cível. Ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória e de exibição de documentos.

Tratativas para locação de imóvel que não vingaram. Autora, que figuraria como locatária, assinou termo de reserva de imóvel prevendo multa pela desistência da locação. Valor que foi pago por terceira pessoa, antes da propositura da ação. Interesse de agir configurado porque (a) embora o valor tivesse sido pago pela fiadora, esta poderia se voltar em relação à autora, buscando o ressarcimento do valor pago e (b) sendo declarada indevida a cobrança em relação à fiadora, poderia a imobiliária se voltar em relação à pretensa locatária, a saber, a ora autora. Sentença afastada. Necessidade de concessão de prazo para oferecimento de defesa (art. 331, §2o, CPC).

Sentença citra petita quanto à declaração de inexigibilidade do valor relativo à segunda parcela do aluguel. Pedido que deverá ser apreciado ao ser proferida nova sentença nestes autos.

Sentença afastada. Apelação parcialmente provida.